Tribunal: TJES
Processo: 5006491-65.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006491-65.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENEY DO CARMO SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006491-65.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENEY DO CARMO SANTANA

Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO CRIMINOSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de Reney do Carmo Santana, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares e acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES, que o condenaram pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado. Sustenta a defesa ausência de provas quanto à estabilidade e permanência da associação para o tráfico, pleiteando a absolvição pelo art. 35 da Lei de Drogas e, por consequência, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi proferida com base em provas insuficientes ou contrárias ao texto expresso da lei penal; (ii) estabelecer se, afastada a associação, seria aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à simples reavaliação de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, devendo estar fundada em erro judiciário manifesto, provas novas ou condenação baseada em prova falsa, nos termos do art. 621 do CPP e da jurisprudência do STJ e STF.

A tese de inexistência de provas quanto à estabilidade da associação foi enfrentada na apelação criminal, sendo mantida a condenação com base em provas constantes dos autos, inclusive declarações do próprio réu.

A alegação de que o tráfico privilegiado seria aplicável é consequência direta da tese de absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, já devidamente rejeitada nas instâncias ordinárias.

A tentativa de rediscutir matéria já apreciada configura uso inadequado da ação revisional como sucedâneo recursal, contrariando entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

A ausência de demonstração de erro judiciário ou prova nova impede o conhecimento da revisão, por manifesta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo recursal para reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias.

A condenação por associação para o tráfico, fundamentada em elementos probatórios constantes dos autos, não autoriza o conhecimento de revisão criminal, ausentes erro judiciário ou provas novas.

A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado, amparada na condenação por associação criminosa, não configura erro revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 35; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 927.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STF, HC 153805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.09.2018; TJES, RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006491-65.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENEY DO CARMO SANTANA

Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de Revisão Criminal ajuizado por RENEY DO CARMO SANTANA com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, mantendo-se, assim, incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. Na ocasião, o revisionando fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, além de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Na petição inicial (ID. 13397270), a defesa pugna pela absolvição do Autor quanto ao crime de associação para o tráfico por ausência de provas, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base em declaração de hipossuficiência.

No Parecer (ID. 13659218), a d. Procuradoria pede pelo não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No artigo 621, do Código de Processo Penal, são estabelecidas as hipóteses de admissão da Revisão Criminal, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme o entendimento clássico e reiterado do STJ, a revisão criminal não se presta ao simples reexame da prova dos autos ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados na apelação criminal. Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NOVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença. 2. Conforme exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram devidamente valoradas, assim como o fez o acórdão fixado por esta corte. 3. Pedido revisional não conhecido. (TJES; RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER ; Julg. 13/Dec/2022)

“
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

No caso em tela, verifica-se que
toda a argumentação defensiva assenta-se na alegação de ausência de provas para a condenação
, o que já foi devidamente enfrentado e repelido na sentença e no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal, os quais
reputaram idônea a fundamentação baseada nos depoimentos colhidos e nos elementos probatórios constantes dos autos
. Neste sentido, extrai-se do r. acórdão:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido. [...] Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (mídia à fl. 138), os militares prestaram relatos em consonância com seu depoimento da esfera administrativa, esclarecendo que: PM WALACE BATISTA DOS SANTOS [...] que confirma suas declarações e assinatura perante autoridade policial em fl. 05. Disse que no Taxi só estava a pessoa do taxista, que não se recorda de ter ido até a casa de Ivonei, que somente após o fato ficou sabendo que de Ivonei, que não se recorda se precisou invadir a casa de Edevandro ou se o mesmo franqueou a entrada aos policiais. Às perguntas formuladas pela defesa de Reney, disse que ambos os policiais revistaram e avistaram a droga na bolsa, tendo que abri-la para visualizá-la. Disse que nunca havia abordado Reney, anteriormente. Disse que Reney era taxista. Disse que não se recorda se foi seu colega de farda ou ele quem conversou com o acusado Edevandro. Disse que a bolsa era de cor branca e não dava para ver o que tinha dentro sem abri-la. Disse que no momento da abordagem o acusado Reney abriu o porta-malas, tranquilamente. [...] PM ANAILDO NUNES A testemunha arrolada pelo MP, PM ANAILDO NUNES, ao responder as perguntas formuladas, disse que se recorda dos fatos descritos na denúncia, disse que confirma o depoimento prestado à fl. 06. Disse que não conhecia a pessoa de Ivoney, vulgo “Ney do Santa”. Disse que só se recorda do acusado Reney. Disse que Reney nunca havia sido abordado pelo depoente. Disse que Reney foi abordado na data dos fatos, porque havia uma informação de que a droga estaria no carro, que não se recorda se a balança de precisão e as munições estavam dentro ou fora da bolsa, que se tratava de uma bolsa pequena e branca, que era usada com utensílios de primeiros socorros. Disse que se tratava de uma bolsa de aproximadamente 20 x 15 cm. Às perguntas formuladas pela defesa de Reney, disse que estava no momento da abordagem, que percebeu que o acusado Reney ficou um pouco pálido e incomodado com a situação, e que não ele estava tranquilo, quando percebeu que o depoente revistaria o portamalas. Disse que conhecia o acusado Reney apenas por já tê-lo visto trabalhando como taxista. Disse que só o conhecia de vista. Disse que quando via o acusado o mesmo estava sempre trabalhando. Disse que foi a primeira vez que abordou Reney. [...] Cumpre, ainda, salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar”, “trazer consigo”, “transportar”, entre outras, se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Na mesma linha, no que tange ao crime de associação, o liame subjetivo entre os denunciados restou evidenciado pelo próprio acusado RENEY, considerando que o mesmo apontou que a droga transportada por ele teria sido adquirida com o acusado EDEVANDRO, e que mediante as provas acostadas nos autos, ambos utilizavam do taxi como “fachada”, para fazerem o transporte das drogas sem levantarem suspeitas."

Pautado nessa problemática, como bem apontou a d. Subprocuradoria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental nº 5.713/DF, afirma que: a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado"

Não se verifica, ademais, a existência de
qualquer prova nova ou documento inovador
que fundamente a revisão, nem tampouco
erro manifesto
de direito a autorizar o afastamento da coisa julgada.

Quanto à tese de que a condenação impossibilitou o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, trata-se de consequência natural da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, a qual já se encontra preclusa. Ainda que houvesse mudança jurisprudencial posterior, é pacífico o entendimento do STF quanto à
inadmissibilidade da revisão criminal por mera mudança de interpretação
: “
Inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade
.”
(STF,
HC 153805 AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/09/2018)

Não se vislumbra, portanto, a presença de
qualquer das hipóteses autorizadoras
da revisão criminal, conforme exige o
art. 621 do CPP
, o que conduz ao
não conhecimento da presente ação autônoma de impugnação
, por inadequação da via eleita.

Diante das considerações ora tecidas,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

Condeno
o Requerente às custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao processo penal, por força do art. 3º, do CPP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da revisão criminal.